Tribunal: STF
Processo: ARE 1401677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Adicionais temporais que devem ser incluídos na base de cálculo, visto que o valor a receber deve ser equivalente ao que teria sido pago à época. Mês de setembro deve ser incluído, visto que a sentença incluiu referido perídio. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. Entendimento que já restou consignado por esta C. Câmara de Direito Público em recurso que tratava de questão idêntica. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, § 2º e § 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente